Tribunal: TJDFT
Processo: 0745145-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0745145-63.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL VIVAR LTDA APELADO: SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO REGULARIZADA Trata-se de apelação interposta por Hospital Vivar Ltda. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. Determinada a intimação do apelante para que regularize sua representação processual, constituindo novo advogado, sob pena de não conhecimento do apelo, o AR retornou com a informação “mudou-se” (ID 75975982). Considerando que a alteração de endereço não foi comunicada nos autos (CPC/2015 274 parágrafo único), determinei que o feito aguardasse o transcurso do prazo de 15 dias conferido no despacho de ID 73738189, a contar da juntada do AR aos autos em 06/09/2025 (ID 75975982). A Secretaria da 4a Turma Cível certificou o transcurso do prazo para o apelante, não tendo sido regularizada a representação processual com a constituição de novo advogado (ID 76857342). Ante o exposto, diante irregularidade na sua representação processual, não conheço do apelo interposto por HOSPITAL VIVAR LTDA. (CPC/2015 76 § 2o I c/c 932 III). P.I. Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator